Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715170-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELIAS OLIVEIRA DA SILVA REU: JOSE ILMAR VIEIRA DE SOUSA DESPACHO 1. Diante da certidão de trânsito em julgado do acórdão (ID no 28266523) e da comprovação de recolhimento das custas processuais finais pelo autor (ID no 28731947), caso não haja outros requerimentos, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se estes autos eletrônicos. 2. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO